Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1007462-42.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Renan Oliveira da Silva
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca da Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Renan Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca da Lucas do Rio Verde/MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 20 de março de 2022, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora decretou a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ademais, ressalta que ele é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja convertida a prisão processual do beneficiário em medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico caso se repute necessário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 125329671).
Juntou documentos (Ids. 125329671 a 125318175).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime cometido, já que o beneficiário, em tese, praticou um delito de homicídio, na forma tentada, contra um menor de idade, aparentemente por ordem de integrantes da organização criminosa.
Acerca da gravidade do delito, tomo a liberdade de coligir o seguinte trecho da manifestação do Ministério Público, na qual o douto Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito. Veja-se:
“...Cumpre destacar que o acusado Renan Oliveira da Silva apresenta periculosidade acentuada, sendo pessoa faccionada à organização criminosa “Comando Vermelho”, o qual junto com os comparsas Marcos Antônio Alves dos Reis e Nicolas Patekoski, amarram a vítima Aislan Fernandes, e a levaram até uma região de mata, local em que deflagaram tiros na região do tórax, pescoço e cabeça do ofendido, o qual somente sobreviveu porque fingiu-se de morto...” (Id. 125318175, p. 3).
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ademais, verifica-se que o paciente aparentemente foragiu do distrito da culpa após a prática do delito, tanto que foi preso em Comarca diversa, fato que afasta a alegação de que possui residência fixa, já que somente foi citado para que pudesse responder à ação penal após o cumprimento do mandado de prisão.
Inclusive, verifico que ele não foi encontrado na residência da sua genitora para que fosse realizada a sua citação em duas oportunidades, consignando o oficial de justiça que na primeira visita a “sua genitora, Sra. Elizete, a qual afirmou que seu filho não reside naquele local e que não sabe o seu atual paradeiro ou telefone de contato” (Id. 125318174, pp. 1), e que na segunda tentativa de citação verificou que “no local reside sua mãe e seu irmão (Ruan de Oliveira), com quem conversei e me disseram que já tem uns 4 meses que o réu não aparece na residência” (Id. 125318174, p. 16).
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator